Tribunal: TJES
Processo: 5013530-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013530-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outros
RECORRIDO: VAGNER AGUIAR DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013530-42.2024.8.08.0035

RECORRENTE: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: VAGNER AGUIAR DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DE ANÚNCIO DE VENDAS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRETE PAGO A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11662437. Contrarrazões não apresentadas pelo recorrido, estando este com advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 11662437), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei no 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 11000205), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Indefiro os pleitos autorais em relação a demandada TELMA REGINA B. DOS SANTOS, pois restou devidamente comprovado nos autos a falha de segurança da primeira requerida que permitiu que terceiros entrassem na plataforma digital e negociassem diretamente com o consumidor.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar o requerido IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA), a pagar a parte autora R$ 189,97 (cento e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos) a título de

danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a parte autora a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais sob argumento de que a parte autora adquiriu um ar-condicionado da marca Philco, no valor de R$ 986,00, mediante pagamento via cartão de crédito, parcelado em quatro vezes de R$ 246,75. O frete, no montante de R$ 189,97, foi ajustado diretamente com o vendedor (PERFECT HIDRO METAIS / TELMA REGINA B DOS SANTOS) e pago por meio de transferência via PIX. Após a confirmação do pagamento, contudo, o vendedor deixou de responder às mensagens, apagando as conversas e alterando o nome da empresa.

Diante disso, requereu a condenação das demandadas na obrigação de fazer consistente na entrega do produto adquirido – "Ar-condicionado Split HW On/Off Philco 12.000 BTUs, 220V, cor branca" –, ou, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos, com a restituição do valor pago pelo frete (R$ 189,97), além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, porque a compra realizada dentro da plataforma foi cancelada e estornada. Já o frete foi uma negociação direta com o vendedor e fora da plataforma. No mérito, alega ausência de responsabilidade.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no caso em tela, pois o pagamento do frete foi realizado em negociação direta com o vendedor, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva das requeridas resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14, caput).

A requerida oferece serviço de anúncio de vendas e atuam intermediariamente entre o comprador e o vendedor, em que o valor da venda fica retido em sua plataforma até que o comprador confirme o recebimento do produto, e, a partir dali o vendedor recebe o dinheiro.

Deste modo, é notório que o serviço ofertado pelas requeridas é ser como uma espécie de intermediária entre o comprador e o vendedor, demonstrando aos usuários de sua plataforma,

segurança nessas transações, já que as próprias requeridas se colocam à frente para garantir que o vendedor receba o valor das vendas e o comprador receba o produto. Portanto, uma vez que as requeridas ofertam esse serviço, é dever garantir que a sua plataforma seja segura para seus usuários, o que,
in casu
, não demonstrou.

Quanto à questão de que o frete foi combinado diretamente com o vendedor, é de conhecimento geral as empresas que comercializam os produtos divulgados no
site
passam por prévio cadastro e triagem de segurança, o que gera para os consumidores a confiança de que se trata de estabelecimentos sérios, chancelados pelo próprio Mercado Livre, o qual detém de grande credibilidade em nível internacional.

A partir do momento em que o Mercado livre permitiu anúncios de empresa, tornou-se integrante da cadeia de consumo e, provavelmente, aufere lucros, por hospedar em sua página diversas empresas, devendo assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor. Segundo a teoria do risco-proveito, será responsável civilmente todo aquele que aufira lucro ou vantagem do exercício de determinada atividade.

Comprovados os danos materiais, deverão ser ressarcidos.
Dessa forma, voto pela manutenção da r. sentença que condenou as corrés a restituir R$ 189,97 (cento e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos)a título de danos materiais.

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, haja vista que o autor suportou frustração pelo não recebimento dos produtos adquiridos,
o que caracteriza dano moral indenizável.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)